Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-22.2025.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000494-22.2025.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS - CPF: 053.887.701-41 (EMBARGANTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), VICTOR KAWA JANUARIO ZAINA - CPF: 044.759.611-06 (EMBARGANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA - CPF: 693.163.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu o recurso do primeiro embargante e proveu parcialmente o recurso do segundo embargante, aplicando a detração penal, modificando o regime inicial para aberto e revogando o perdimento da motocicleta apreendida. Os embargantes alegam omissão quanto à análise do vetor único natureza e quantidade da droga para modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, contradição quanto à aplicação da detração penal sem redução efetiva do quantum da pena, contradição quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e omissão quanto à análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do vetor único natureza e quantidade da droga para fins de modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação da detração penal apenas para alteração do regime prisional sem redução do quantum da pena; (iii) determinar se há contradição na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) verificar se houve omissão quanto à análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de matéria já apreciada.

2.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fundamentando a aplicação da fração mínima de um sexto na quantidade expressiva de droga apreendida (6,90 kg de maconha), em consonância com o Tema 712 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A alegação de que natureza e quantidade da droga constituem vetor único não foi omitida, mas sim apreciada e rejeitada pelo acórdão, que reconheceu a possibilidade de modulação da fração da causa de diminuição com base na quantidade do entorpecente, desde que não valorada na primeira fase da dosimetria.

4.

A detração penal, prevista no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, consiste no cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não implicando necessariamente redução aritmética do quantum da pena fixada na sentença.

5.

O acórdão embargado aplicou corretamente a detração penal ao considerar o período de três meses e dezoito dias de prisão provisória para modificar o regime inicial de semiaberto para aberto, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", e parágrafo 3o, do Código Penal.

6.

A competência para o cômputo efetivo do tempo de prisão provisória na execução da pena é do juízo da execução penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal, quando não importar alteração do regime prisional.

7.

Não há contradição entre reconhecer circunstâncias judiciais favoráveis e negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o artigo 44, inciso III, do Código Penal exige análise autônoma das circunstâncias do fato criminoso para fins de substituição.

8.

A quantidade expressiva de droga apreendida (6,90 kg de maconha) constitui circunstância concreta do fato criminoso que, isoladamente, justifica a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A utilização da quantidade de droga para modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado e para negar a substituição da pena não configura bis in idem, pois se trata de institutos jurídicos distintos com finalidades diversas no sistema de individualização da pena.

10.

A questão do Acordo de Não Persecução Penal não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, constituindo inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

11.

O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, exige pena mínima cominada inferior a quatro anos, requisito não preenchido no caso concreto, em que a pena definitiva fixada foi de quatro anos e dois meses de reclusão.

12.

A detração penal não altera a pena definitiva fixada na sentença condenatória, mas apenas computa o tempo de prisão provisória para fins de execução, razão pela qual não interfere na análise dos requisitos do Acordo de Não Persecução Penal.

13.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada ou para introduzir teses não veiculadas no recurso principal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

14.

A alegação de omissão pressupõe que o julgado tenha deixado de apreciar questão suscitada pelas partes e sobre a qual deveria se pronunciar, o que não ocorreu no caso concreto, em que todas as teses foram enfrentadas de forma clara e fundamentada.

15.

A alegação de contradição pressupõe incompatibilidade lógica entre premissas e conclusões do próprio julgado, não se configurando quando há mero inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de matéria já apreciada.

2.

A detração penal consiste no cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não implicando necessariamente redução aritmética do quantum da pena fixada na sentença.

3.

Não há contradição entre reconhecer circunstâncias judiciais favoráveis e negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o artigo 44, inciso III, do Código Penal exige análise autônoma das circunstâncias do fato criminoso.

4.

A utilização da quantidade de droga para modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado e para negar a substituição da pena não configura bis in idem, pois se trata de institutos jurídicos distintos com finalidades diversas.

5.

A questão não suscitada nas razões do recurso de apelação constitui inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; art. 387, parágrafo 2o, do CPP; art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/1984; art. 33, parágrafo 2o, alínea "c", e parágrafo 3o, do CP; art. 44, inciso III, do CP; art. 28-A do CPP; art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos por
Victor Kawa Januario Zaina
(Id. 349019881) e
Paulo Guilherme de Jesus Chagas
(Id. 348981899) contra acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal em sessão realizada no dia 11 de fevereiro de 2026 (Id. 346162872), que julgou os recursos de apelação criminal interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT), nos autos n. 1000494-22.2025.8.11.0022.

O acórdão embargado, por unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia da prova digital. No mérito, desproveu o recurso de Victor Kawa Januario Zaina e proveu parcialmente o recurso de Paulo Guilherme de Jesus Chagas, com providência de ofício estendida ao primeiro apelante, para aplicar a detração penal, modificar o regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para aberto e revogar a decisão que determinou o perdimento da motocicleta Honda/CG 150 Titan Ks, cor vermelha, ano 2007, placa JZI5876/MT.

A decisão manteve a condenação de ambos os apelantes pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de quatrocentos e vinte dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O acórdão fundamentou a manutenção da pena-base no mínimo legal, a impossibilidade de redução aquém desse patamar em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima de um sexto em razão da quantidade expressiva de droga apreendida (6,90 kg de maconha), a proporcionalidade da pena de multa e a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da quantidade de droga apreendida.

Paulo Guilherme de Jesus Chagas, em suas razões de embargos de declaração (Id. 348981899), alega omissão e contradição no acórdão embargado, nos seguintes termos:

Quanto à
omissão
, sustenta que o acórdão não analisou a tese de que natureza e quantidade da droga constituem vetor único, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual não seria possível cisão para valorar apenas a quantidade em prejuízo do réu, desconsiderando a natureza do entorpecente apreendido. Argumenta que, sendo a maconha de baixa potencialidade lesiva e não havendo diversidade de entorpecente apreendido, a fração de diminuição deveria ser aplicada em grau mais benéfico ao réu. Requer a análise da questão para se concluir pela inviabilidade de cisão entre natureza e quantidade da droga e aplicar a causa de diminuição de pena do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em fração mais benéfica ao embargante.

Quanto à primeira
contradição
, alega que o acórdão reconheceu expressamente que os apelantes ficaram custodiados aproximadamente três meses e dezoito dias e que a detração importaria pena inferior a quatro anos, mas não abateu efetivamente esse período na dosimetria da pena do embargante. Sustenta que, embora o voto reconheça o tempo de prisão provisória e reconheça que a pena ficará inferior a quatro anos, não abate efetivamente a pena, mantendo-a em quatro anos e dois meses. Argumenta que, nos termos do artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, a detração deve ser computada não apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, mas também para reduzir a pena. Requer que sejam acolhidos os embargos para descontar da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do embargante (três meses e dezoito dias), redimensionando a pena final para três anos, dez meses e doze dias, ou em quantidade inferior caso incida fração mais benéfica de diminuição, permanecendo o regime aberto.

Quanto à segunda
contradição
, alega que o acórdão reconhece que os apelantes são primários, com bons antecedentes e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, todavia, no tópico da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entende que as circunstâncias do fato não a recomendam. Sustenta haver contradição quando as circunstâncias são reconhecidas como favoráveis em um tópico, mas desfavoráveis em outro. Argumenta que a utilização do inciso III do artigo 44 do Código Penal para denegar a substituição da pena caracteriza reformatio in pejus, porque inaugurado em voto de apelação exclusiva da defesa. Aduz que, como foi expressamente reconhecido que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, revela-se contraditório dizer que as circunstâncias não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Sustenta, ainda, que a utilização da quantidade do entorpecente apreendido, tanto para modular a fração de diminuição da pena quanto para impedir a substituição por penas restritivas de direitos, caracteriza bis in idem. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois reconhecido expressamente que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, preenchidos plenamente os requisitos legais.

Victor Kawa Januario Zaina,
em suas razões de embargos de declaração (Id. 349019881), alega contradição e omissão no acórdão embargado, nos seguintes termos:

Quanto à primeira
contradição
, sustenta que o acórdão, ao analisar o pedido de detração, reconheceu o período de prisão provisória do embargante, três meses e dezoito dias, e, de forma acertada, aplicou o instituto para modificar o regime de cumprimento de pena para o aberto. Todavia, alega que o julgado incorre em manifesta contradição ao afirmar que a detração não importa em alteração da pena fixada, mas apenas em subtração do tempo de prisão cautelar. Argumenta que a detração, por sua própria natureza, consiste em computar o tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, o que, por consequência lógica e matemática, reduz o tempo de pena a ser cumprido. Sustenta que o próprio acórdão afirma que, com a detração, a pena se torna inferior a quatro anos, o que fundamentou a alteração do regime, contudo, contraditoriamente, nega-se a refletir essa mesma redução no quantum total da pena, o que gera efeitos práticos prejudiciais ao réu. Requer que a detração penal seja aplicada não apenas para a fixação do regime aberto, mas também para a efetiva redução do quantum da pena imposta, para todos os fins de direito.

Quanto à segunda
contradição
, alega que o julgado reconhece que, após a detração, a pena do embargante se torna inferior a quatro anos, satisfazendo o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Contudo, nega o benefício sob o argumento de que as circunstâncias do fato criminoso não recomendam a substituição, citando a quantidade de droga apreendida (6,90 kg de maconha). Sustenta que a contradição é evidente, pois, ao mesmo tempo em que o Tribunal considera as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal como favoráveis ao ponto de fixar a pena-base no mínimo legal e conceder o regime aberto, utiliza uma única circunstância, a quantidade da droga, para negar a substituição da pena, em clara violação ao princípio da proporcionalidade. Argumenta que, se as circunstâncias do crime não foram suficientes para exasperar a pena-base nem para impedir a fixação do regime mais brando, também não podem, isoladamente, servir como fundamento para negar um direito subjetivo do réu, quando preenchido o requisito objetivo. Requer que seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena final, após a detração, é inferior a quatro anos.

Quanto à
omissão
, alega que o acórdão padece de omissão ao não analisar devidamente a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal. Sustenta que o julgado afastou a matéria por dois motivos: por ter sido arguida apenas em sustentação oral e pelo fato de a pena fixada ser superior a quatro anos, sendo que ambos os fundamentos não se sustentam. Argumenta que o Acordo de Não Persecução Penal, por ser norma de natureza mista e mais benéfica ao réu, constitui matéria de ordem pública, o que impõe sua análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado. Aduz que a ausência de sua arguição formal nas razões de apelação não impede que a questão seja agora submetida a este Tribunal, especialmente em sustentação oral. Sustenta que, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, nasce para o acusado o direito subjetivo de ter a proposta ao menos analisada pelo Ministério Público, sendo que impedir essa análise por mero formalismo representaria violação direta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta, ainda, que o principal fundamento para a negativa, qual seja, a pena superior a quatro anos, deixa de existir caso a contradição apontada no item anterior seja sanada, pois, com a correta aplicação da detração, a pena do embargante se ajusta ao patamar inferior a quatro anos, tornando-o, em tese, elegível para o acordo. Requer que seja sanada a omissão apontada, determinando-se a baixa dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Ministério Público a análise sobre o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 353028896), pugnando pelo conhecimento e rejeição dos embargos opostos por ambas as defesas.

Sustenta que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades/obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Argumenta que, da leitura atenta do acórdão, sobretudo do voto condutor da decisão colegiada, não se vislumbram os mencionados vícios, ao contrário, observa-se o enfrentamento de forma clara, objetiva e conclusiva de todas as questões apresentadas no recurso de apelação, apontando as razões do convencimento que embasaram a decisão.

Destaca trechos do voto condutor relativos aos pontos contestados nos aclaratórios, demonstrando que as razões de decidir são claras, tendo o órgão julgador explicitado os fundamentos de seu convencimento.

Quanto à alegada omissão sobre o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do Acordo de Não Persecução Penal, sustenta que, como bem destacado pelo ilustre Relator, trata-se de inovação recursal, posto que não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, de modo que sua apreciação por esse Egrégio Tribunal incorreria em supressão de instância. Aduz que, de todo modo, seguramente o ANPP não se aplicaria ao caso, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Argumenta que o que se observa dos presentes aclaratórios é tão somente a manifestação de inconformismo das defesas, tendo como objetivo a reapreciação e rediscussão de matérias já enfrentadas no julgamento do recurso de apelação e, ainda, a análise de causa que não foi apresentada nas razões recursais, o que não deve ser permitido, visto que os embargos não se prestam à reforma de entendimento lançado ou à reapreciação da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos por Victor Kawa Januario Zaina e Paulo Guilherme de Jesus Chagas contra acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal que julgou os recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de drogas.

Os embargos de declaração são tempestivos, pois opostos no prazo de dois dias a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 23 de fevereiro de 2026, conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ademais, preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado, conforme expressamente previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

A obscuridade ou ambiguidade configura-se quando a decisão permite duas ou mais interpretações em qualquer ponto, ou quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo.

A contradição, por sua vez, verifica-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, revelando incompatibilidade lógica interna entre as premissas e conclusões do próprio julgado.

A omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu, ou seja, quando há ausência de manifestação sobre questão suscitada pelas partes e sobre a qual o órgão julgador tinha o dever de se pronunciar.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, à rediscussão de matéria já apreciada ou à reforma do entendimento adotado pelo órgão julgador, ainda que a parte discorde do posicionamento firmado.

A contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

Feitas essas considerações, passo à análise das alegações de omissão e contradição suscitadas pelos embargantes.

Da alegada omissão quanto ao vetor único natureza e quantidade da droga

Paulo Guilherme de Jesus Chagas alega que o acórdão não analisou a tese de que natureza e quantidade da droga constituem vetor único, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual não seria possível cisão para valorar apenas a quantidade em prejuízo do réu, desconsiderando a natureza do entorpecente apreendido.

A alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fundamentando a aplicação da fração mínima de um sexto na quantidade expressiva de droga apreendida (6,90 kg de maconha), em consonância com o Tema 712 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de modular a fração da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em razão da natureza e quantidade do entorpecente, desde que não sejam valoradas na primeira fase da dosimetria.

O Tema de Repercussão Geral 712 do Supremo Tribunal Federal estabelece que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

No caso concreto, tendo em vista que a natureza e quantidade da droga não foram valoradas na primeira fase dosimétrica, nos termos do Tema 712 do Supremo Tribunal Federal, mas tão somente para modular a fração do tráfico privilegiado, o acórdão embargado concluiu ser adequada a fração de um sexto para a causa especial de diminuição de pena.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado apreciou a questão de forma clara e fundamentada, concluindo pela possibilidade de modulação da fração da causa de diminuição com base na quantidade do entorpecente, desde que não valorada na primeira fase da dosimetria.

O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo do embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

A tese de que natureza e quantidade da droga constituem vetor único inseparável não foi omitida, mas sim apreciada e rejeitada pelo acórdão embargado, que adotou entendimento diverso daquele pretendido pela defesa, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ambos os embargantes alegam contradição na aplicação da detração penal, sustentando que o acórdão reconheceu o período de prisão provisória de três meses e dezoito dias, mas não reduziu o
quantum
da pena, mantendo-a em quatro anos e dois meses.

A alegação não merece acolhimento.

A detração penal, prevista no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, consiste no cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não implicando necessariamente redução aritmética do
quantum
da pena fixada na sentença condenatória.

O artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz deverá considerar o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, para a determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

O artigo 42 do Código Penal, por sua vez, dispõe que computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a detração penal possui dupla finalidade: (i) determinar o regime inicial de cumprimento de pena, conforme expressamente previsto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal; e (ii) computar o tempo de prisão provisória na execução da pena, conforme previsto no artigo 42 do Código Penal.

A primeira finalidade, qual seja, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, deve ser realizada pelo juízo da condenação, no momento da prolação da sentença ou do acórdão, quando o cômputo do tempo de prisão provisória importar alteração do regime prisional.

A segunda finalidade, qual seja, o cômputo efetivo do tempo de prisão provisória na execução da pena, é de competência do juízo da execução penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal, que atribui ao juiz da execução a competência para determinar a soma ou unificação de penas.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente a detração penal ao considerar o período de três meses e dezoito dias de prisão provisória para modificar o regime inicial de semiaberto para aberto, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", e parágrafo 3o, do Código Penal.

O cômputo efetivo do tempo de prisão provisória na execução da pena, com a consequente redução aritmética do quantum a ser cumprido, será realizado pelo juízo da execução penal, no momento oportuno, em conformidade com o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

A detração penal não altera a pena definitiva fixada na sentença condenatória, mas apenas computa o tempo de prisão provisória para fins de execução, razão pela qual não há contradição entre reconhecer o período de prisão provisória para fins de alteração do regime e manter o quantum da pena em quatro anos e dois meses.

O que se verifica, em verdade, é equívoco conceitual dos embargantes quanto à natureza e finalidade da detração penal, que não se confunde com redução da pena fixada na sentença condenatória.

Da alegada contradição quanto à negativa de substituição da pena

Ambos os embargantes alegam contradição na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sustentando que o acórdão reconheceu que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, mas negou a substituição com base nas circunstâncias do fato.

A alegação não merece acolhimento.

Não há contradição entre reconhecer circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal, e negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base nas circunstâncias do fato criminoso, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

O artigo 59 do Código Penal estabelece os critérios para fixação da pena-base, determinando que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas.

O artigo 44, inciso III, do Código Penal, por sua vez, estabelece que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Embora ambos os dispositivos façam referência a circunstâncias judiciais, tratam-se de institutos jurídicos distintos com finalidades diversas no sistema de individualização da pena.

O artigo 59 do Código Penal destina-se à fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, enquanto o artigo 44, inciso III, do Código Penal destina-se à análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, após a fixação da pena definitiva.

A análise das circunstâncias judiciais para fins de fixação da pena-base não vincula a análise das circunstâncias do fato criminoso para fins de substituição da pena, pois se trata de momentos distintos da individualização da pena, com critérios e finalidades próprios.

É perfeitamente possível, portanto, que as circunstâncias judiciais sejam consideradas favoráveis ao ponto de fixar a pena-base no mínimo legal, mas que as circunstâncias concretas do fato criminoso não recomendem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No caso concreto, a quantidade expressiva de droga apreendida (6,90 kg de maconha) constitui circunstância concreta do fato criminoso que, isoladamente, justifica a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A quantidade de droga apreendida revela a gravidade concreta da conduta e a potencialidade lesiva do delito, demonstrando que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, que reconheceu as circunstâncias judiciais como favoráveis para fins de fixação da pena-base no mínimo legal, mas negou a substituição da pena com base na circunstância concreta da quantidade expressiva de droga apreendida.

Da alegação de
bis in idem

Paulo Guilherme de Jesus Chagas alega que a utilização da quantidade do entorpecente apreendido, tanto para modular a fração de diminuição da pena quanto para impedir a substituição por penas restritivas de direitos, caracteriza bis in idem.

A alegação não merece acolhimento.

A utilização da quantidade de droga para modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado e para negar a substituição da pena não configura bis in idem, pois se trata de institutos jurídicos distintos com finalidades diversas no sistema de individualização da pena.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, destina-se a reduzir a pena do agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, em razão da menor reprovabilidade da conduta.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, destina-se a evitar o encarceramento do condenado quando a pena aplicada não for superior a quatro anos e as circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente.

Tratam-se, portanto, de institutos jurídicos distintos, aplicados em momentos diferentes da individualização da pena, com critérios e finalidades próprios.

A quantidade de droga pode ser utilizada como critério para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, desde que não tenha sido valorada na primeira fase, conforme o Tema 712 do Supremo Tribunal Federal.

A mesma quantidade de droga pode, ainda, ser utilizada como critério para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, após a fixação da pena definitiva, pois constitui circunstância concreta do fato criminoso relevante para aferir a suficiência da substituição.

Não há, portanto, dupla valoração da mesma circunstância em prejuízo do réu, mas sim utilização de circunstância concreta do fato criminoso em momentos distintos da individualização da pena, com finalidades diversas, o que não configura bis in idem.

Da alegada omissão quanto ao Acordo de Não Persecução Penal

Victor Kawa Januario Zaina alega omissão no acórdão embargado quanto à análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

A alegação não merece acolhimento.

Conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão embargado, a questão do Acordo de Não Persecução Penal não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, tendo sido aduzida exclusivamente na sustentação oral, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

A inovação recursal é vedada no processo penal, não sendo permitido à parte suscitar em sede recursal questão não veiculada nas razões do recurso principal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para introduzir teses não veiculadas no recurso principal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

Ademais, ainda que se admitisse a análise da questão, o que se faz apenas por argumentação, o Acordo de Não Persecução Penal não seria aplicável ao caso concreto.

O artigo 28-A do Código de Processo Penal estabelece que não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

No caso concreto, o delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, possui pena mínima de cinco anos de reclusão, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo de pena mínima inferior a quatro anos.

A pena definitiva fixada na sentença condenatória foi de quatro anos e dois meses de reclusão, após a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o que não altera a pena mínima cominada ao delito para fins de análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

A detração penal, conforme já explicitado, não altera a pena definitiva fixada na sentença condenatória, mas apenas computa o tempo de prisão provisória para fins de execução, razão pela qual não interfere na análise dos requisitos do Acordo de Não Persecução Penal.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que se trata de inovação recursal e que, de qualquer forma, não seria aplicável ao caso concreto em razão da pena mínima cominada ao delito ser superior a quatro anos.

Da alegação de reformatio
in pejus

Paulo Guilherme de Jesus Chagas alega que a utilização do inciso III do artigo 44 do Código Penal para denegar a substituição da pena caracteriza reformatio in pejus, porque inaugurado em voto de apelação exclusiva da defesa.

A alegação não merece acolhimento.

A reformatio in pejus consiste na reforma da decisão recorrida em prejuízo do recorrente, quando inexistente recurso da acusação, sendo vedada no processo penal em razão do princípio da non reformatio in pejus, decorrente do princípio do devido processo legal.

No caso concreto, não houve
reformatio in pejus
, pois o acórdão embargado não agravou a situação do recorrente em relação à sentença condenatória.

A sentença de primeiro grau já havia negado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no artigo 44 do Código Penal, em razão da pena aplicada ser superior a quatro anos.

O acórdão embargado manteve a negativa de substituição da pena, mas com fundamento diverso, qual seja, as circunstâncias do fato criminoso, em razão da quantidade expressiva de droga apreendida, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

A alteração do fundamento da negativa de substituição da pena não configura reformatio in pejus, pois não houve agravamento da situação do recorrente, mas apenas manutenção da decisão de primeiro grau com fundamento diverso.

Ademais, a análise das circunstâncias do fato criminoso para fins de substituição da pena é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de recurso da acusação.

Conforme demonstrado, o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, tendo enfrentado de forma clara, objetiva e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes no recurso de apelação.

O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo dos embargantes com o entendimento adotado pelo órgão julgador, pretendendo a rediscussão de matéria já apreciada e a introdução de tese não veiculada no recurso principal, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar vícios do julgado, não se prestando à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Victor Kawa Januario Zaina e Paulo Guilherme de Jesus Chagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026